Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE MACONHA EXPRESSIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DESCABIDA. QUANTIDADE DE PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Em que pese a tese defensiva de nulidade das buscas pessoal e veicular não tenha sido tratada em tópico próprio, na sentença, extrai-se dos depoimentos policiais que constam da parte meritória da referida decisão, fundamentação idônea acerca da existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular procedida pela polícia, na data dos fatos. Preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de nulidade das buscas pessoal/veicular rejeitadas.
2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações das testemunhas policiais, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova pericial e documental, dá conta de que o acusado, com consciência e vontade, transportou para fins de difusão ilícita, considerável quantidade de entorpecentes; recebeu/ transportou, em proveito próprio e alheio, veículo que sabia ser produto de crime; recebeu/transportou, em proveito próprio e alheio, veículo automotor com sinais identificadores adulterados.
2.1 Absolvição por insuficiência de provas do dolo descabida.
3. Inviável a desclassificação do delito de receptação dolosa para receptação culposa, uma vez que o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, não se configurando a modalidade culposa que exige a presunção da ilicitude por negligência, o que não restou evidenciado na espécie.
4. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal com relação ao delito de tráfico de drogas, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, que justifica a valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas.
5. O montante de pena aplicado recomenda o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do 33, § 2o, “b” do Código Penal.
6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, eis que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, sobretudo, no que diz respeito à quantidade de pena necessária para que haja a substituição.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.